Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700809-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO MOREIRA ROSA IMPETRANTE: CARISA VERAS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de impetração de habeas corpus voltado contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal. Todavia, é cediço que, nos termos da legislação de regência, da decisão emanada do Juízo de Execução Criminal cabe recurso de agravo em execução, inexistindo, em regra, a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Diante disso, intime-se o impetrante para que esclareça, de modo específico, se interpôs o recurso adequado tempestivamente, ou se deixou transcorrer o prazo legal, porquanto, se a via mandamental não pode servir de substitutivo recursal, com muito menos razão poderá ser manejada como meio de contornar preclusão. Outrossim, deverá o impetrante indicar, com precisão, qual seria a alegada ilegalidade manifesta e atual decorrente da decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual, ao menos em análise perfunctória, encontra respaldo consolidado na jurisprudência deste Tribunal. Prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, sob pena de negativa de seguimento. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2026 18:00:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator